Tribunal: TJPA
Processo: 0805418-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805418-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: Y. S. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. METHODO THERASUITS. MÉTODO ABA. OUTRAS TERAPIAS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.

LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PROVADA DOS TRATAMENTOS PLEITEADOS. COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805418-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: Y.S.S., representada por sua genitora CARLY SUELLEN SOUZA SARRAF

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 10515602

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de minha lavra de ID 10515602, nos autos de Agravo de Instrumento interposto em face de
: Y.S.S., representada por sua genitora CARLY SUELLEN SOUZA SARRAF

Narram os autos de origem que o menor Y.S.S. ingressou com a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, Processo n. 0834646-40.2022.8.14.0301, requerendo terapias prescritas pelo médico do menor, que sofre de Paralisia Cerebral (CID 10 G80) e Hidrocefalia (CID 10 G91).

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

Assim sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a providenciar integral prestação de cuidados autorizando urgentemente os tratamentos prescritos em laudo médico acostado inicial de ID 56078889, quais sejam Fisioterapia Intensiva Therasuit, Hidroterapia (02 sessões semanais); Equoterapia (02 sessões semanais); Fonoaudiologia (Método ABA – 02 sessões semanais); Terapia Ocupacional (Método Integração Sensorial – 02 sessões semanais); Terapia comportamental com metodologia ABA/Denver com duração de 40h semanais realizada por assistente terapêutico, além de treinamento de pais efetuado pelo psicólogo responsável, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Diante da relação jurídica consumerista entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, como direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos, posto que presentes as condições ensejadoras da medida, quais sejam a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita nos termos legais.

Tendo em vista o desinteresse do autor na realização da audiência de conciliação ou mediação, conforme consta na inicial e com base no (art. 334, do CPC/15), cite-se o requerido para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, todos da nova lei processual civil.

A cópia desta decisão servirá como mandado.

CUMPRA-SE EM MEDIDA DE URGÊNCIA.

Inconformada a UNIMED recorreu a esta instância pleiteando que seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão agravada, pelo que decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO ABA – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Contra esta decisão, UNIMED interpôs agravo interno (ID 10997418) argumentando que os procedimentos requeridos pela parte adversa, quais sejam, THERASUIT, EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA e MÉTODO DENVER não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Alega que o rol da ANS é taxativo, de acordo com a Resolução Normativa 465/2021 da ANS e, ainda que o STJ no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, fixou entendimento de que ROL DA ANS É TAXATIVO.

Assevera que o procedimento denominado Therasuit não possui eficácia comprovada, sendo tido, inclusive, como procedimento experimental e que não está obrigada a pagar por procedimento experimental.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 11335317.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge a controvérsia sobre a possibilidade de fornecimento do tratamento completo indicado pela Médica Neurologista Dra. Natália Barbosa Scipião Rodrigues, pela operadora do Plano de Saúde UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A Agravante fundamenta suas razões na taxatividade do rol da ANS, bem como na ausência de evidência científica de que os métodos de tratamentos pleiteados pela agrava possuem eficácia.

Pois bem.

Da análise dos autos principais, verifico que foi solicitado pelo profissional competente a Fisioterapia Intensiva Therasuit, Hidroterapia (02 sessões semanais), Equoterapia (02 sessões semanais), fonoaudiologia (Método ABA – 02 sessões semanais), Terapia Ocupacional (Método Integração Sensorial – 02 sessões semanais, Terapia comportamental com metodologia ABA/Denver com duração de 40h semanais realizada por assistente terapêutico, além de treinamento de pais efetuado pelo psicólogo responsável.

No dia 21/09/2022, foi publicada
a Lei nº 14.454,

que tornou o rol da ANS exemplificativo
, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, o rol foi tornado exemplificativo, a partir de 21/09/2022. Desta forma, descabe o argumento o recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo, conforme já assinala a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Com relação à evidência científica dos métodos pleiteados, a agravada trouxe em sede de contrarrazões:

1-

Nota técnica nº 76117 – NATJUS – ID 11335322 – Conclusão de que há evidência científica com relação ao método Therasuit

2-

Nota técnica nº 97742 – NATJUS – ID 11335324 -
Conclusão de que há evidência científica com relação ao método Suporte
de posicionamento, fisioterapia e terapia ocupacional.

3-

Nota técnica nº 81011 – NATJUS – ID 11335325 - Conclusão de que há evidência científica com relação ao Conclusão de que há evidência científica com relação ao método ABA.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os tratamentos indicados pelo médico que acompanha o menor.

Destarte, os argumentos da parte ré não conduzem à modificação do julgado.

A nova legislação de regência dos planos de saúde e a jurisprudência pátria asseguram o direito ao tratamento multiprofissional, sem limites ao número de sessões. Senão, vejamos:

EMENTA: APELÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA . RECURSO PROVIDO. 1. - O tratamento pelo método Therasuit foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia COFFITO por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06-07-2015 e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA razão pela qual deve o Estado disponibilizar o referido tratamento ao autor, que é pessoa carente de recursos financeiros. 2. - Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-ES - APL: 00079587420158080014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E FISIOTERÁPICO ESPECIALIZADO PELO MÉTODO THERASUIT (PEDIASUIT). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA Nº 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO E REFERÊNCIA PARA COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA. COMPETÊNCIA DO MÉDICO PARA INDICAR O TRATAMENTO DA PACIENTE MENOR IMPÚBERE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento do custeio, pelo Plano de Saúde, de tratamento multidisciplinar consistente em "Fisioterapia com profissionais especializados nos métodos Bobath, Cuerva, Interação Sensorial, Samarão Brandão e Therasuit; Hidroterapia e Natação; Equoterapia e Psicopedagogia especializadas" , por ter sido a Requerente diagnosticada com 'Paralisia Cerebral Tetraparética' (CID: 10 G80.0). O Relatório Médico anexado aos autos demonstra que o tratamento prescrito é essencial ao desenvolvimento da Paciente, a qual apresenta comprometimento motor e cognitivo, de modo que "a falta das terapias pode gerar um impacto extremamente negativo e catastrófico na evolução neuropsicomotora da menor, uma vez que o quadro é crônico e não reversível, porém clinicamente tratável e recuperável". Ademais, conforme Jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o argumento fundado na limitação de tratamento de saúde, conforme fixado pela Agência Nacional de Saúde  ANS, não constitui óbice à sua realização, prevalecendo, na espécie, a prescrição médica de especialista. Por outro lado, a Agravante alega não haver evidência científica que justifique a indicação do método 'Therasuit', proposição que não merece prosperar, porquanto foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia (COFFITO), por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06/07/2015 e aprovado pela ANVISA. Desta forma, considerando o contexto acima mencionado, em especial, a recomendação médica incisiva do procedimento para a melhora do quadro de saúde da Autora, assim como os princípios da proteção ao consumidor hipossuficiente, da boa-fé contratual, da transparência e da informação, deve ser autorizado o tratamento médico requerido. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida. Fortaleza, 17 de julho de 2019. DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA Relatora e Presidente em exercício do Órgão Julgador

(TJ-CE - AGV: 01621846220178060001 CE 0162184-62.2017.8.06.0001, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 17/07/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019)

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco à saúde do menor, considero presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e escorreita a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/12/2022